Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Receptação. Direção de veículo sem habilitação. Veículo. Pena. Conduta social. Consequências do crime. Danos. Reparação mínima.
1 - A prática de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - As consequências do crime são graves se o réu, ao conduzir veículo produto de furto, sem habilitação, atropela ciclista e colide contra cinco veículos que estavam estacionados em estabelecimento comercial.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Provados os danos materiais decorrentes dos crimes pelos depoimentos das vítimas e orçamentos apresentados por essas - não impugnados pelo réu - desnecessária perícia para fixar o valor da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.
5 - Apelação provida em parte.